Tribunal: TJDFT
Processo: 0750370-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Roberto Freitas Filho D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno com pedido de tutela antecipada, interposto no regime de plantão judiciário, por SILVIA SADECK SOARES RODRIGUES em face de BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ante decisão interlocutória proferida pela E. Relatora Desembargadora Maria Ivatônia que, no agravo de instrumento n. 0750370-96.2025.8.07.0000, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos seguintes termos (ID 79126879): Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SILVIA SADECK SOARES RODRIGUES LIMA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS: “Ao analisar o conteúdo deste caderno eletrônico e tendo em vista a impugnação à gratuidade de justiça, este Juízo proferiu o despacho do ID: 240902259, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça. A parte autora instruiu os autos com documentação (ID: 243680966 ao ID: 243682366). Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido adiante. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça. No caso dos autos, verifico que a parte autora não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção do pleito gracioso inicialmente solicitado. De efeito, da declaração copiada no ID: 246272589, consta que, no ano de 2024, a parte referenciada auferiu renda anual de R$ 250.554,21 (remuneração anual de R$ 237.002,26, acrescida de décimo terceiro salário no montante de R$ 13.551,95), equivalente à média mensal aproximada de R$ 20.879,51. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. ( ). Por esses fundamentos, acolho a impugnação para revogar a gratuidade de justiça antes concedida à parte autora” - ID 253651416, origem. A parte agravante alega, em síntese, que “o juiz não pode negar o benefício de gratuidade de forma automática apenas com base em critérios objetivos (como renda ou patrimônio), logo, o entendimento de que a Agravante tem renda declarada alta não pode servir de parâmetro para a revogação do benefício”. E requer: “Conceda o efeito suspensivo para impedir a extinção dos autos principais como consequência da falta de recolhimento, com validade até a baixa deste Agravo de Instrumento; c) Julgue o mérito e dê procedência do AGI para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção da gratuidade judiciária com o devido prosseguimento dos autos na origem”. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso V do Código de Processo Civil. Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Segundo os contracheques acostados aos autos (ID 78949830), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 21.749,90, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. E disto decorre não se poder desconstituir o que definido na decisão agravada: “No caso dos autos, verifico que a parte autora não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção do pleito gracioso inicialmente solicitado. De efeito, da declaração copiada no ID: 246272589, consta que, no ano de 2024, a parte referenciada auferiu renda anual de R$ 250.554,21 (remuneração anual de R$ 237.002,26, acrescida de décimo terceiro salário no montante de R$ 13.551,95), equivalente à média mensal aproximada de R$ 20.879,51. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal” - ID 253651416, origem. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não há prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento da autora e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1867677, 07096719720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos’, assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 32.128,26, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim e lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país (preparo de agravo de instrumento equivale a R$ 46,28), indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. A Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento ante decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento e manteve a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida; 2) a decisão agravada incorreu em erro ao desconsiderar provas já apresentadas e ao adotar critérios exclusivamente objetivos (renda bruta) para negar o benefício, contrariando o art. 99, §§ 2o e 3o do CPC e a tese firmada pelo STJ no Tema 1178, que veda a negativa automática com base apenas em parâmetros objetivos; 3) a gratuidade foi concedida na origem e posteriormente revogada sob fundamento de renda anual declarada em 2024 (aprox. R$ 250 mil), equivalente a R$ 20 mil mensais, sem considerar despesas extraordinárias; 4) é aposentada por invalidez, presidente de ONG sem fins lucrativos, não possui patrimônio, não utiliza cartão de crédito e apresentou contracheques que demonstram salário líquido inferior a R$ 4.500,00, comprometido com descontos obrigatórios, plano de saúde, consignados e gastos médicos; 5) documentos comprovam que seus custos mensais com saúde e alimentação ultrapassam R$ 5.000,00, sendo indispensáveis para evitar agravamento de quadro clínico grave (desnutrição severa, síndrome do intestino curto, osteoporose), com risco de internação e morte caso suspenda tratamento; 6) extratos bancários revelam saldo de R$ 106,02 para o mês, reforçando a impossibilidade de arcar com custas sem prejuízo da subsistência; 7) a revogação baseou-se exclusivamente na renda bruta, sem considerar descontos e comprometimento da renda líquida, afrontando o art. 99, § 2o do CPC e o Tema 1178 do STJ, que exige análise subjetiva da capacidade financeira; 8) não se pode aplicar o teto da Defensoria Pública como parâmetro único, pois a gratuidade visa garantir acesso à justiça mesmo para quem possui advogado particular; 9) a ausência de análise do pedido de gratuidade recursal implica concessão tácita, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (AREsp 2.541.491/MG); 10) negativa do efeito suspensivo e a exigência de custas iniciais (R$ 786,81) podem levar à extinção do processo originário antes do julgamento do agravo, configurando perigo concreto ao resultado útil da demanda e à saúde da Agravante; 11) há a necessidade de considerar salário líquido e grau de endividamento, além de laudos médicos e comprovantes de gastos que demonstram vulnerabilidade econômica; 12) a decisão agravada incorreu em contradição ao mencionar ausência de preparo quando reconheceu pedido de gratuidade, e que a própria patrona arcou com custas recursais para evitar extinção, evidenciando boa-fé. Requer a concessão de efeito suspensivo pelo plantão judiciário para impedir a extinção do processo na origem. Além disso, requer reconhecimento do deferimento tácito da gratuidade recursal, com extensão ao processo principal, reconhecimento do erro de julgamento e nulidade da decisão agravada, concessão da gratuidade recursal e manutenção da gratuidade originária, afastando critérios objetivos e aplicando análise subjetiva conforme Tema 1178 do STJ, caso haja dúvida, determinação específica das provas necessárias, reforma da decisão para garantir prosseguimento do feito sem exigência de custas, assegurando acesso à justiça. É o relatório. Do recolhimento das custas processuais De imediato, observa-se que a Agravante não demonstra o recolhimento das custas do preparo recursal em relação ao agravo de instrumento, uma vez que o objeto do debate diz respeito à revogação de justiça gratuita. Da competência do plantão judiciário O exame da matéria pelo Juízo Plantonista se encontra regido pelo disposto no Art. 4o da Portaria GPR 702/2025, que atribui competência para apreciação dos seguintes casos: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Diante das hipóteses acima, observa-se que os pedidos da Agravante não se submetem ao regime de plantão. Primeiro, porque o § 1o da referida Portaria é categórico ao estabelecer que, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. No caso concreto, não se verifica situação que configure perecimento imediato do direito, pois a controvérsia refere-se à exigibilidade de custas processuais, matéria que pode ser apreciada pelo juízo natural no curso regular do expediente. Ademais, observa-se que a própria Agravante não declinou, em sua peça, qual seria o dia derradeiro para o pagamento das custas, o que reforça a ausência de demonstração concreta da urgência inadiável exigida para atuação excepcional do plantão. Além disso, toda a documentação elencada pela Agravante no agravo interno deve ser oposta perante o juízo natural, não podendo ser utilizada para provocar apreciação inédita pelo juízo plantonista, sob pena de invasão da competência do juízo natural, que já apreciou o pedido e o indeferiu. O plantão não se presta à revisão de decisões regularmente proferidas, nem à análise de provas que demandam dilação ou contraditório. Obiter dictum, ainda que se admitisse a competência plantonista, não seria hipótese de apreciação in limine, mas sim de abertura de prazo para apresentação de contraminuta ao agravo interno, nos termos do art. 1.021, 2o do CPC, considerando que o recurso prevê juízo de retratação. Não há, assim, risco concreto de perecimento do direito nos moldes do art. 4o da Portaria GPR 702/2025, de modo que não conheço do pedido formulado no plantão judiciário, determinando a remessa dos autos ao juízo natural para apreciação no expediente regular. Por fim, fica a peticionante alertada que utilizar o expediente do plantão judicial, quando claramente não é o caso, poderá ensejar a condenação em multa por litigância de má-fé, além de outras providências. Dessa feita, não se amoldando a hipótese em tela em necessidade de apreciação extraordinária, redistribua-se, oportunamente, para análise pelo juízo competente. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de dezembro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador em Plantão Judicial